Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal opôs embargos de divergência (eDoc 85) contra acórdão (eDoc 73) da Primeira Turma assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSOS DE ÍNDOLE OBJETIVA. POSSIBILIDADE. 



    1. Reconhecimento da tempestividade do recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Validade da intimação pessoal dos membros do Ministério Público em processos de índole objetiva.



    2. A existência de legislação específica que estabelece a prerrogativa de intimação pessoal dos seus membros em “qualquer processo e grau de jurisdição” legitima o tratamento diferenciado. Deve-se, ainda, privilegiar o enfrentamento ao mérito da discussão ante eventual dúvida acerca da aplicabilidade da jurisprudência desta Corte. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Segundo narra:



    A divergência de entendimentos iniciou-se com a r. decisão monocrática que dera provimento ao recurso extraordinário interposto intempestivamente pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em face do art. 20 da Lei Distrital n. 5.237, de 16/12/2013 e do art. 2º, parágrafo único da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal n. 53, de 2008. 



    Interposto agravo pela Mesa Diretora, a decisão monocrática foi modificada reconhecendo a intempestividade. Posteriormente, em sede de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal, prevaleceu a tese de que as regras processuais em favor do MP, em especial a intimação pessoal, deveriam prevalecer sobre a natureza objetiva do processo. 



    A Mesa Diretora opôs embargos declaratórios para esclarecer os pontos obscuros e contraditórios dos acórdãos com o entendimento atual da Corte, consolidado no sentido de que não são aplicáveis no processo objetivo as regras de prazo em dobro e intimação pessoal para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Os declaratórios foram rejeitados e a divergência de entendimento do r. acórdão recorrido com várias decisões do Plenário permanece, tornando possível o cabimento dos presentes Embargos de Divergência. 



    […]



    As prerrogativas institucionais próprias da Fazenda Pública em Juízo (CPC/2015, art. 183; muito antes: CPC/1973, arts. 188 e 240; CPC/1939, art. 32), estendidas ao Ministério Público (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 18, I, "h"; Lei Federal n.º 8.625/1993, art. 41, IV) e também à Defensoria Pública (Lei Complementar n. 80/1994), somente possuem razão de existir em processos subjetivos. 



    Julgado clássico nesse sentido: 



    ADI 1.797-PE- AgRg., Rel. Min. Ilmar Galvão, Julg. 22/11/2000, DJU 23/02/2001; 



    Casos recentes: 



    RE 830727 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019; e 



    ADI 5814 MC-AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 06-08-2019 PUBLIC 07-08-2019; 



    Em todos os julgados acima referidos, estavam em vigor a Lei Complementar n.º 75/1993 (art. 18, I, "h") e a Lei Federal n.º 8.625/1993 (art. 41, IV), as quais foram expressamente afastadas pelo STF por não se aplicarem a feitos de índole objetiva. 



    Inexistem razões para, invocando os mesmos diplomas já afastados pelo próprio STF, superar-se entendimento Plenário, pacífico e recente do Supremo Tribunal Federal, sem aprofundamento no debate, sem modulação de efeitos e sem alteração fática ou legal superveniente.



    […]



    Do mesmo modo, nos paradigmas mencionados – tantos os clássicos: (i) ADI 1.797-PE AgRg., Rel. Min. Ilmar Galvão, Julg. 22/11/2000, DJU 23/02/2001; como também os recentes (ii) ADI 5814 MC-AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 06-08-2019 PUBLIC 07-08-2019; e (iii) RE 1063503 AgR – Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021 –; (iv) RE 830727 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019 – os processos versavam sobre controle abstrato de constitucionalidade e a discussão era se ao Ministério Público deveria ou não ser estendida a prerrogativa de intimação pessoal para o início da contagem do prazo recursal.



    […]



    A partir desse cotejo analítico, sobressai evidente que o acórdão ora recorrido se desviou do posicionamento pacífico e reiterado da Corte há, pelo menos, duas décadas.



    Requer o provimento dos embargos de divergência, com “a manutenção do entendimento clássico de que as prerrogativas institucionais não se aplicam aos processos de índole objetiva”.



    Pretende, ao fim, o não conhecimento do recurso extraordinário “em face da intempestividade” ou, sucessivamente, a fixação de tese no sentido de as prerrogativas institucionais, em especial a intimação pessoal, se aplicarem “aos processos de índole objetiva para todos que tenham previsão legal expressa, incluída ali a Fazenda Pública”.



    Em contrarrazões (eDoc 92), o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios afirma que:



    Conforme expressamente destacado pelo acórdão recorrido, não há razão para a reforma do julgado, que aplicou precisamente as seguintes disposições expressas constantes da legislação em vigor (grifos acrescentados): 



    Lei Complementar nº 75/1993: 



    Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União: 



    I – institucionais: 



    (…) 



    h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. 



    Lei Federal nº 8.625/1993: 



    Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: 



    (…)



    IV – receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista; 



    […]



    Nessa oportunidade, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, relator do recurso, destacou a necessária distinção a ser feita entre as regras processuais aplicáveis à Fazenda Pública e as normas específicas afetas ao Ministério Público, bem como a necessária evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, tendo sido acompanhado por todos os seus pares […]



    […]



    No caso específico do Ministério Público, todavia, a prerrogativa da intimação pessoal não decorre do Código de Processo Civil, mas, antes, da Lei Complementar nº 75/93 (art. 18, I, “f”) e da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 41, IV), que são claras e indenes de dúvidas quanto à extensão da prerrogativa da intimação pessoal em “qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar”. 



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste na necessidade, ou não, de intimação pessoal de membros do Ministério Público em processos de índole objetiva.



    Reputo relevantes as razões apresentadas na petição de interposição dos embargos de divergência.



    Além de a embargante ter demonstrado a discrepância de conclusões acerca da mesma matéria entre os órgãos fracionários do Supremo, observo haver entendimento assente do Plenário da Corte no sentido de que “as prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato” (ADI 5.814 MC-AgR-AgR, ministro Luís Roberto Barroso). Nessa linha, em casos fronteiriços, menciono julgados do Tribunal com as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. Balda que não se configura, posto haver o acórdão embargado ressaltado queas normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública não são aplicáveis a ações de índole objetiva.Impossibilidade de apreciação dos demais argumentos do embargante, uma vez que manifestados inoportunamente. Embargos rejeitados. 



    (ADI 1.797 MC-AgR-ED, Tribunal Pleno, ministro Ilmar Galvão, DJ de 29 de junho de 2001 – grifei) 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA POR GOVERNADOR DE ESTADO – DECISÃO QUE NÃO A ADMITE, POR INCABÍVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DESSA PESSOA POLÍTICA – INAPLICABILIDADE, AO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DO ART. 188 DO CPC – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. […] NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. – Não se aplica, ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no art. 188 do CPC, cuja incidência restringe-se, unicamente, ao domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais. Precedente. Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva. 



    (ADI 2.130, ministro Celso de Mello, DJ de 14 de dezembro de 2001) 



    .......................................................................................................



    Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Intimação pessoal da Fazenda Pública. Inaplicabilidade. Processo de natureza objetiva. Intempestividade. Recurso não subscrito pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública não são aplicáveis aos processos de índole objetiva. Precedentes: ADI 2674-MC-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/16; ADI 2130 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/01; ADI 1797 MC-AgR-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 29/06/01. 2. Considerando a remansosa jurisprudência do Tribunal, reiterada recentemente pelo Plenário, é inaplicável ao controle concentrado a exigência de intimação pessoal dos entes públicos (art. 183 do CPC/2015), a revelar a intempestividade do recurso.3. O agravo também é insuscetível de conhecimento, pois, embora alegadamente interporto pelo Governador do Estado do Piauí, foi assinado unicamente por Procurador do Estado, e não pelo Chefe do Poder Executivo estadual, único legitimado a instaurar os processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. Precedentes. 4. Agravo regimental do qual não se conhece. 



    (ADPF 205 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli – grifei) 



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARIMBO COM A DATA DE PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O carimbo do protocolo no recurso extraordinário deve ser claro o suficiente para permitir a verificação da data de interposição. 2. Não se aplica o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. 



    (AI 633.998 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de outubro de 2009) 



    .......................................................................................................



    RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Controle abstrato de constitucionalidade de lei local em face de Constituição estadual. Processo de cunho objetivo. Prazo recursal em dobro. Inaplicabilidade. Recurso extraordinário não conhecido. Agravo regimental improvido. Precedentes. São singulares os prazos recursais das ações de controle abstrato de constitucionalidade, em razão de seu reconhecido caráter objetivo. 



    (RE 579.760 ED, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso, DJe de 20 de novembro de 2009) 



    Argumenta, a embargante, que “inexistem razões para, invocando os mesmos diplomas já afastados pelo próprio STF, superar-se entendimento Plenário, pacífico e recente do Supremo Tribunal Federal, sem aprofundamento no debate, sem modulação de efeitos e sem alteração fática ou legal superveniente”.



    De fato, à luz dos arts. 926 e 927, V e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o afastamento de compreensão pacificada pela Suprema Corte a respeito de certa matéria implica desprestígio à segurança jurídica, à estabilidade, à integridade e à coerência da jurisdição constitucional.



    No caso, a brusca alteração da jurisprudência, ao atingir uma sistemática consolidada ao longo de décadas, traria insegurança em relação a todos os processos objetivos em curso no país. Acarretaria, ainda, desequilíbrio entre Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria Pública, nada obstante se trate de instituições unidas pelo mesmo objetivo, de defender a conformidade formal e material das normas com a Constituição da República. 



    É dizer, ao Ministério Público seria dada uma prerrogativa inédita em prejuízo à Fazenda Pública e à Defensoria, com o abalo à paridade de armas até aqui existente.



    As demandas judiciais, no Brasil, têm de ir ao encontro da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e da celeridade processual, na forma do art. 6º do Código de Processo Civil.



    Além disso, o princípio republicano, um dos pilares da ordem jurídica nacional, importa na proibição de tratamentos diferenciados.



    Portanto, a regra alusiva à intimação pessoal do Ministério Público, que integra as normas gerais reguladoras dos procedimentos de ordem subjetiva, não é aplicável aos processos reveladores do controle abstrato de constitucionalidade, dada a natureza objetiva destes.



    De ressaltar, por fim, na linha da jurisprudência do Tribunal (ARE 1.239.283 AgR-EDv, Relator o ministro Luís Roberto Barroso; RE 195.333 ED-EDv-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 522.729 AgR-EDv, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria o entendimento dominante no Plenário (no caso, o quanto consignado na ADI 1.797, na ADI 5.814 e no RE 830.727 AgR).



    3. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência e não conheço do recurso extraordinário em virtude de sua intempestividade.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente